Tribunal: TJMT
Processo: 1001886-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001886-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO - CPF: 012.339.661-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA - CPF: 016.934.631-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA REAL DE BEM IMÓVEL – DIVIDA VENCIDA SEM O PAGAMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO DE ORIGEM PARA IMISSÃO NA POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Vencida a dívida sem o respectivo pagamento, plausível a adoção das providências para a consolidação da propriedade do bem livremente oferecido em garantia real em favor do credor fiduciário, inexistindo demonstração de irregularidade no procedimento aplicado.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a decisão proferida no juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para fins de imissão na posse pelo credor fiduciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001886-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO

CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por
HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1006466-64.2021.8.11.0037
(Id 73700415) ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que indeferiu o pedido de revogação de liminar de imissão na posse em favor da agravada, consoante decisão de Id 65815374.

Nas razões recursais (Id. 117423977), a agravante narra que em
“04/07/2019 o Sr. GUMERCINO EMILIANO DE BARROS NETO deu em garantia real imobiliária o imóvel que havia sido objeto de promessa de compra e venda para a BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA na data de 19/06/2018 (Contrato 01- anexo) que, por sua vez, já havia vendido o imóvel através de contrato de promessa de compra e venda

com a Sra. HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA BEZERRA 21/05/2019”
.

Discorre a agravante que
“é funcionária da empresa BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. Dada a relação de empregadores/funcionária, celebraram um contrato de promessa de compra e venda (Contrato 02 - anexo) de um imóvel residencial situado na Rua Sorriso, n.º 151, Bairro Jardim Luciana, em Primavera do Leste/MT, objeto da matrícula 13.133”
.

Assevera que
“o imóvel é, atualmente, utilizado como domicílio exclusivamente pela família da Sra. Heylly Bezerra, sendo o imóvel residencial próprio da entidade familiar formado por Heylly, seu marido Edmundo e os filhos Benjamim e Fabrício de 04 e 15 anos respectivamente”
.

Alega que
“vem adimplindo com o compromisso firmado no contrato de promessa de compra e venda, tendo pago todas as parcelas que já venceram”
.

Registra que
“a dívida cujo imóvel servia como garantia não foi adimplida pela empresa devedora, de modo que a instituição bancária consolidou a propriedade do imóvel pela via cartorária e propôs a ação de imissão na posse que culminou na decisão interlocutória ora recorrida”
.

Diz que
“a consolidação da propriedade ocorreu APÓS a propositura da ação de adjudicação compulsória (1003444-32. 2020.8.11.0037) e a presente Ação de Imissão na posse ocorreu APÓS a propositura da ação de adjudicação compulsória e a ação declaratória de nulidade que questiona o oferecimento da garantia imobiliária por ser bem de família legal utilizado pela Agravante (1003628-51.2021.8.11.0037), de modo que a instituição bancária possuía plena ciência da existência do contrato de promessa de compra e venda e do exercício do direito de moradia em bem de família no momento em que propôs a presente ação”
.

Ressalta que
“mesmo diante da relação jurídica entre a Agravante e o imóvel fundada em justo título (Contrato 02 – anexo: contrato de promessa de compra e venda) e o extenso período de exercício do direito de moradia – mais de três anos – (com plena ciência da instituição bancária, diga-se) o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste concedeu a medida liminar determinando a desocupação imediata do imóvel”
.

Destaca que
“a previsão legal é a formalização pelo legislador de princípios e direitos constitucionais extremamente relevantes, especialmente o direito à moradia (art. 6º caput da CF), a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF) e sua imposição de proteção ao mínimo existencial, a proteção da família (art. 226 da CF) e dever de proteção especial em relação às crianças (art. 227 da CF)”
.

Anota, por fim, que
“o título de propriedade que fundamenta a presente ação de imissão na posse é eivado de nulidade em razão da ilicitude do objeto, conforme o art. 166 do Código Civil”
.

Requereu a concessão do efeito suspensivo para a decisão agravada, enquanto no mérito pugnou pelo provimento recursal a fim de reformar a decisão recorrida, de modo a revogar a imissão na posse e suspender a respectiva ação
“até o julgamento da ação declaratória de nulidade”
.

Pedido de gratuidade de justiça deferido (Id 118093960). Certificado a inexistência de prevenção (Id 117475473).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido

por mim
, na data de 16/02/2021, por meio da decisão (Id 1
18093960)
.

Remetidos os autos à Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau para eventual composição, porém, infrutífera a tentativa de acordo, conforme termo de audiência (Id 119129471).

Em
c
ontrarrazões

(Id 121355957) a Agravada afirmou que o imóvel em questão é de sua propriedade, pois
“embora a agravante alegue que comprou o imóvel da empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, o bem pertencia ao Sr. Gumercino Emiliano de Barros Neto, devidamente registrado a sua propriedade na matrícula do bem, sendo que o referido imóvel foi dado pelo Sr. Gumercino em alienação fiduciária para a Cooperativa Sicredi como garantia da Cédula de Crédito Bancário n° B90535972-9”
.

Assevera que a dívida descrita na Cédula de Crédito Bancário n° B90535972-9
“venceu sem que houvesse o pagamento, razão pela qual a Cooperativa Sicredi iniciou os procedimentos cartorários para consolidação da propriedade do imóvel e, tendo havido os tramites necessários, tornou-se definitivamente a proprietária do referido bem”
.

Aduz ainda que a recorrente não trouxe prova contundente de propriedade do imóvel para fazer jus ao direito invocado ao argumento de que
“embora tenha apresentado ao feito contrato de compra e venda assinado e reconhecida firma com a empresa BR Comércio de Produtos Agrícolas, a agravante não comprovou que a BR Comércio de Produtos Agrícolas pudesse ser a proprietária do imóvel e que a empresa tivesse adquirido o imóvel do Sr. Gumercino”
.

Requereu seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau.

Por derradeiro, a agravada juntou certidão emitida pela Secretaria do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT com o registro da ausência de depósito judicial na ação de consignação em pagamento sob nº 1003444-32.2020.8.11.0037.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo
a quo
nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1006466-64.2021.8.11.0037
,
que indeferiu o pedido de revogação de liminar de imissão na posse, nos seguintes termos
(Id 73700415):

“Vistos etc.

A parte requerida arguiu a impossibilidade de concessão de liminar por tratar-se de posse velha, todavia, tal argumento não merece ser acolhido, tendo em vista que, como é cediço, a ação de imissão de posse não é ação possessória e tampouco deve ser processada pelo rito especial, sendo própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, portanto, além da prova do domínio, a posse injusta de um terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Especial ressalta que “a ação de imissão de posse é entendida enquanto o meio processual posto à disposição do adquirente de imóvel que, após o averbamento da escritura no Registro Imobiliário, com a translação do direito de propriedade, depara-se com a renitência do alienante ou de terceiros no ato de entregar-lhe. Trata-se de ação cuja natureza é petitória, bastando a apresentação de título idôneo à transferência do domínio, sendo irrelevante o exercício de posse direta prévia por parte do adquirente ou do vendedor”. (REsp 264.554/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 4.2.2002).

Desse modo, em que pese a argumentação da parte requerida objetivando a revogação da liminar concedida, o argumento não procede, haja vista que a parte autora demonstrou a presença de elementos processuais que denotam, inicialmente, a pertinência do direito material.

Ademais, como já mencionado por este Juízo nos autos nº 1003444-32.2020.8.11.0037, a garantia real (alienação fiduciária) não foi vulnerada pelos negócios noticiados, remanescendo hígida para todos os efeitos legais, inclusive a consolidação da propriedade no caso do inadimplemento.

Destarte, indefiro o pedido de revogação da liminar e mantenho a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Expeça-se mandado de imissão na posse.”

A demanda judicial que reveste o objeto recursal envolve discussão sobre
o imóvel residencial situado na Rua Sorriso, n.º 151, Bairro Jardim Luciana, em Primavera do Leste/MT, matrícula nº 13.133.

De um lado, a agravante afirma que adquiriu a propriedade do aludido imóvel, por intermédio de contrato de compra e venda celebrado na data de 21.5.2019 com a empresa
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, da qual inclusive é funcionária.

Lado oposto, a agravada assevera que o referido imóvel pertencia ao Sr.
Gumercino Emiliano de Barros Neto, tendo este dado em alienação fiduciária para a Cooperativa Sicredi como garantia da Cédula de Crédito Bancário, e, vencida a dívida sem o respectivo pagamento, resultou nos procedimentos para a consolidação da propriedade, tornando-se a proprietária definitiva do respectivo imóvel.

Busca a agravante a reforma da decisão recorrida e a consequente permanência no imóvel em que reside com seu
esposo e dois filhos
, até o julgamento da ação declaratória de nulidade em trâmite no juízo de origem, onde
questiona o oferecimento da garantia imobiliária sobre alegado bem de família.

Pois bem.
Diante da colisão de direitos suscitados, ou seja, ambas às partes sinalizam a propriedade do mesmo imóvel, cabe nesta via recursal, analisar a presença dos requisitos para a antecipação da tutela vindicada pela agravante, sem, contudo, esquivar-se ao teor da decisão interlocutória recorrida e os apontamentos averbados pela agravada em suas contrarrazões.

Basilar que a tutela provisória de urgência é concedida quando houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Reveste-se de caráter excepcional, aplicável para propiciar prestação jurisdicional oportuna e adequada, mediante eficaz instrumento de proteção ao bem jurídico em litígio e
para evitar grave lesão a uma das partes.

No caso concreto, a agravante arguiu que a decisão recorrida “
funda-se em negócio jurídico nulo (alienação fiduciária de bem de família de terceiro) cuja nulidade é requerida na Ação Declaratória de Nulidade n.º 100362851.2021.8.11.0037.”

Todavia, a alegada nulidade do negócio jurídico arguida pela ora agravante ainda está pendente de comprovação, mediante a regular instrução probatória no juízo
a quo
.

Ao exame dos documentos que instruem estes autos e as ações correlatas em trâmite no juízo de origem, verifica-se que, inobstante a agravante apresentar contrato de compra do imóvel junto à BR
Comércio de Produtos Agrícolas Ltda (Id 1174239 97), contudo, na matrícula do imóvel em questão não consta a referida empresa na linha de proprietários do bem, e sim, registro do imóvel em nome do Sr. Gumercino Emiliano de Barros Neto (Id 64740961 – autos 1006466-64.2021. 811.0037).

Com objetivo de demonstrar que Sr. Gumercinco Emiliano de Barros efetuou a venda do referido imóvel para BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, a agravante juntou o contrato (Id 117423995) sem quaisquer assinaturas, quer seja das próprias partes, quer seja, de testemunhas, não se prestando a fazer prova nesta via recursal, sendo que a validade do documento deverá ser aferida no juízo de origem após a regular instrução probatória.

Do mesmo modo, pendente de comprovação os pagamentos noticiados pela agravante como inerentes à aquisição do imóvel, pois, consoante certidão expedida pelo Sr. Gestor Judiciário

da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id 123150972) não há nenhum
“comprovante de depósito judicial” na ação

de consignação em pagamento”
em trâmite no juízo
a quo
.

O argumento da agravante de que
a empresa Br Comércio de Produtos Agrícolas Ltda descontava dos seus rendimentos e repassava imediatamente os valores para Gumercino Emiliano de Barros Neto, se mostra ausente de comprovação nesta via recursal, pois, os comprovantes de transferência bancária inseridos na petição inicial da ação de consignação em pagamento nº 1003444.32.2020.811.0037 não demonstram o respectivo vínculo com a agravante, e por essa razão, deverá ser submetido ao crivo da análise do juízo de origem, após a regular instrução probatória.

Por fim, ainda que a agravante alegue ser o imóvel bem de família, este pertencia ao Sr. Gumercindo fato de conhecimento da agravante, tanto que possuía um contrato de locação firmado com o sr. Gumercindo com prazo de vencimento em 01.6.19 (id 121355963), que o ofereceu em garantia e somente

deveria ser alegado por ele, além do que, diante do livre oferecimento do bem à constituição do gravame hipotecário pelo seu proprietário, não se faz possível,
a priori
, a blindagem da impenhorabilidade, a teor do que dispõe o art. 3º, inciso V, da Lei nº 8009/90.

Nesse sentido, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA DE CONTRATO - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DA COOPERATIVA CREDORA– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/AVALISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O único imóvel residencial, quando oferecido voluntariamente por seus proprietários, civilmente capazes, como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, não conta com a proteção legal de impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90. "Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" ( REsp 1559348/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/8/2019). “A boa-fé do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.”
(10002500320188110002 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data de Publicação: 26/10/2020)

Assim, em que pese os argumentos lançados pela agravante que inicialmente motivaram a suspensão dos efeitos da decisão combatida, após um exame mais acurado,
mostra-se escorreita a decisão proferida no juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para fins de imissão na posse pelo credor fiduciário.

Incontroverso que
o imóvel em comento foi dado em garantia real por alienação fiduciária pelo Sr. Gumercino Emiliano de Barros Neto a fim de garantir o pagamento do empréstimo financeiro tomado por BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda (Cédula de Crédito Bancário nº B90535972-9), com registro da averbação na matrícula do imóvel sob nº 13.133, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Vencida a dívida sem o respectivo pagamento, a agravada adotou as providências pertinentes à consolidação da propriedade em seu favor para a quitação do débito, inexistindo demonstração de irregularidade no procedimento aplicado, questão que deverá ser amplamente debatida em ação própria.

Assim, não merece reparo a decisão agravada, eis que, proferida com base na consequência natural de causa e efeito produzido pela prova documental existente nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIME
NTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
HEYLLY EMANUELLY LOPES PEREIRA
, e por consequência, revogo o efeito suspensivo concedido ao recepcionar o recurso (Id 118093960).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022